Tribunal: TJDFT
Processo: 0734725-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. DESISTÊNCIA TÁCITA PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1 – A preliminar de não conhecimento do recurso não prospera, pois, tomado como um todo, o processamento do recurso afigura-se viável, na medida em que temas passíveis de debate, pois não revestidos por preclusão ou materializadores de inovação recursal, nele foram impugnados.
2 - Há de ser rejeitado o pedido de suspensão do curso processual do Feito subjacente, pois a matéria não integrou a decisão agravada e o requerimento de sobrestamento nem mesmo foi submetido ao Juiz da causa em momento prévio à prolação da decisão agravada.
Ademais, o Recorrente não demonstrou que, na atualidade, subsista alguma ordem de sobrestamento que repercuta no curso do pedido de Liquidação subjacente.
3 - Revela-se descabida a pretensão recursal de que a controvérsia seja submetida a Perícia Judicial, pois, na oportunidade própria, destinada a viabilizar a intervenção do expert então determinada, o Agravante/Executado não se desincumbiu de seu mister processual, deixando de realizar o pagamento/adiantamento dos honorários periciais a ele tocantes, fazendo com que sobreviesse o ônus processual de adoção dos cálculos apresentados pela contraparte, uma vez que inexistem elementos a indicar sua incorreção, bem assim porque a perícia destinada a eventual esclarecimento sobre os cálculos não foi realizada em razão de inação do próprio Executado.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.